Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705096-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão das questões suscitadas no recurso, a luz do que restou decidido no AGI no 0709912-47.2019.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator